Tribunal: CARF
Processo: 10670.900347/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.900347/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.519 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. TRANSPORTE
PARA PERÍODOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO
DE SALDO JÁ TRANSPORTADO. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez que o contribuinte transportou o saldo credor passível de
ressarcimento de determinado trimestre calendário para os períodos
subsequentes, eventual pedido de ressarcimento/compensação deve utilizar o
saldo credor acumulado e não mais os saldos dos trimestres que já foram
objeto de transporte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.517, de 19 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10670.900345/2010-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente em exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900347/2010-03
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.519 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900347/2010-03

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento referente a ressarcimento de IPI do período em tela, apresentado pelo
Contribuinte.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, em síntese:
i.
a contribuinte aproveitou o crédito pleiteado em períodos de apuração
subsequentes ao período de referência até a data de apresentação do PER aqui
tratado;
ii.
Assentou-se que possíveis equívocos, ventilados genericamente e sequer
discriminados, supostamente incorridos pela defendente em informações por ela
prestadas em alguns do PER/DCOMP que transmitiu à RFB, não servem de
fundamento para que a própria contribuinte, que foi quem supostamente cometeu
estes enganos, desqualifique o Despacho Decisório proferido.

Cientificada do acórdão de piso, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
que sustenta: (a) que a análise se resumiu aos demonstrativos de apuração do site da RFB,
gerados em decorrência dos PER/DCOMPs transmitidos pela Recorrente, mas que houve
flagrante erro no seu preenchimento, devendo-se ser realizado o regular confronto com livro
fiscal de Registro de Apuração do IPI; (b) que a Recorrente acumulou saldos credores, que
foram transferidos para o período subsequente; (c) que, na hipótese de uso dos créditos para
restituição/ressarcimento, o Regulamento do IPI (art. 193) determinava a anulação, mediante
estorno na escrita fiscal, do crédito do imposto acumulado ao final do trimestre-calendário ou
quando se verificar fato determinante da anulação; (d) que o estorno do saldo credor acumulado
no 1o trimestre/2003 foi realizado no período de apuração de MAR/2006, período que houve a
transmissão do PER/DCOMP e que é incorreto entender que o crédito apurado para o 1o
trimestre/2003 teria sido utilizado nos meses subsequentes; (e) que o mero erro no
preenchimento dos PER/DCOMPs admitido pela Recorrente não inviabiliza o direito creditório;
(f) que a autoridade fiscal deve buscar a verdade real e que é necessária a análise dos
documentos que comprovam a origem do crédito acumulado.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.519 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900347/2010-03

Insurge-se a Recorrente contra Acórdão que confirmou a não
homologação de compensação sob o fundamento de que o saldo credor
de IPI passível de ressarcimento relativo ao 1° trimestre de 2003,
quando empregado em PER/DCOMP para compensar créditos tributários
de março de 2006, já havia sido consumido nos meses subsequentes ao
da apuração.
Como consta do Despacho Decisório, além da glosa de R$ 709,64, não
contestada pela Recorrente, o SCC verificou que o saldo credor já havia
sido utilizado, na escrita fiscal, em períodos subsequentes ao trimestre
em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP. Segundo a
Recorrente, houve erro no preenchimento do PER/DCOMP, pois não
zerou o saldo crédito acumulado para o período no campo próprio.
De acordo com os Demonstrativos de Apuração dos períodos
subsequentes, constantes do relatório, verifico que a Recorrente vem
escriturando o saldo credor acumulado em cada trimestre nos períodos
subsequentes ao da apuração, ou seja, a empresa tem transportado o saldo
credor passível de ressarcimento para os períodos subsequentes. Assim, o
saldo credor transportado passou a constituir crédito do trimestre
seguinte, zerando o crédito disponível no período anterior. É neste
sentido que se deve entender o despacho decisório quando afirma que o
saldo credor já foi “utilizado” em períodos subsequentes.
Uma vez transportados os saldos, não cabe à empresa solicitar
retroativamente o ressarcimento/compensação relativo a cada um dos
trimestres de apuração, posto que aqueles saldos credores foram trazidos
para o presente. Não se trata, portanto, de erro no preenchimento do
PER/DCOMP, mas de erro na sistemática de aproveitamento do saldo
credor de IPI passível de ressarcimento. Deveria a Recorrente, antes, ter
solicitado o ressarcimento/compensação mediante o emprego do saldo
credor acumulado que possuía à época da transmissão do PER/DCOMP,
conforme admitido por este Conselho:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. IPI. APURAÇÃO TRIMESTRAL.
SALDO CREDOR. TRANSPORTE DE PERÍODOS ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
Não existe óbice nas Instruções Normativas SRF nos 210/2002, 460/2004
e 600/2005 quanto ao direito ao ressarcimento do saldo credor de IPI
que chegou por transporte de períodos anteriores ao trimestre calendário
objeto do pedido.

Quanto ao pleito de análise dos documentos juntados, há de se esclarecer
que os mesmos foram considerados ao longo do processo e que a origem
dos créditos não é questão controversa, pois a quase totalidade dos
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.519 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900347/2010-03

créditos foi admitida, à exceção de uma única nota fiscal no valor de R$
709,64, cuja glosa não foi contestada. Destarte, a apuração dos créditos
resta confirmada, conforme demonstram os documentos a que se reporta
a Recorrente, recaindo a controvérsia apenas sobre a forma de sua
utilização.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente em exercício e Redator

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital